Tribunal: STF
Processo: HC 64335
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIAVEL PRETENDER REEXAME,
EM HABEAS CORPUS, DE MATÉRIA DE FATO E PROVA, JA CONSIDERADA,
INCLUSIVE, PELA CORTE INDIGITADA COATORA, NOTADAMENTE, NO QUE
CONCERNE A ALEGAÇÃO DE COLIDENCIA DE DEFESAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.